Tribunal: TJMT
Processo: 1023247-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023247-72.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DERIK DE SOUZA VIANA - CPF: 071.444.521-50 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DERIK DE SOUZA VIANA - CPF: 071.444.521-50 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No
1023247-72.2021.8.11.0002
– JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
- MT
.

RECORRENTES: DERIK DE SOUZA VIANA.

BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDOS:
BANCO BRADESCO S/A.

DERIK DE SOUZA VIANA
.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeid
a.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CIVIL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DÉBITO INEXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS CONSIDERADA PARA MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE

DERIK DE SOUZA VIANA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE BANCO BRADESCO S/A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se a empresa
recorrida/recorrente
informa a existência de débito em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a contratação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrida/recorrente
BANCO BRADESCO S/A.
foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente/recorrida
ENY DA COSTA FERREIRA

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$ 1.108,43 – 05/11/2019 - R$ 306,77 - 18/11/2019)
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

3.
Desse modo tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida/recorrente
BANCO BRADESCO S/A.
, diante da fragilidade da prova produzida
(telas sistêmicas, faturas e relatórios)
, ônus processual que lhe cabia, antes o prescrito no inciso II, do art. 373 do CPC.

4.

No caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema BOA VISTA SCPC – Protocolo: Carta No

HA0722031029 observo que a parte recorrente/recorrida
DERIK DE SOUZA VIANA
possui restrição cadastral
posterior
(LOJAS RIACHUELO S/A – R$ 185,53 – 18/06/2020, CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO - R$ 265,26 – 27/01/2020, HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA – R$ 361,87 – 27/01/2020)
à realizada pela empresa recorrida/recorrente
BANCO BRADESCO S/A
,
fato esse que,
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, em relação ao pleito de majoração do valor arbitrado para danos morais, entendo que razão não assiste à parte recorrente, eis que, a restrição posterior deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório
.

5.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6
.
As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrida/recorrente

BANCO BRADESCO S/A.,
deve ser rejeitado.

7.

A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e, do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r sentença fustigada devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

8
. Recurso de
DERIK DE SOUZA VIANA

conhecido e parcialmente provido – Recurso de
BANCO BRADESCO S/A
conhecido e desprovido.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
BANCO BRADESCO S/A

ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a parte recorrente
DERIK DE SOUZA VIANA
, diante do êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022